Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-70.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1001429-70.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA
AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por ENGEPONTE CONSTRUCOES LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Recuperação Judicial n. 0037362-08.2018.811.0041 que “homologou o Plano e concedeu a Recuperação Judicial à Agravante, entretanto, tornou ineficaz a Premissa 04 e retificou as Premissas 05 e 06.”
O agravante sustenta, em síntese, que “Em 16.09.2016 a Agravante e o administrador judicial, em conjunto, protocolaram petição informando as datas para a assembleia geral de credores, tendo sido acolhidas as datas pelo Juízo, que determinou a expedição de edital de convocação da referida assembleia, que foram rapidamente publicados e apresentados aos autos pela recuperanda. Na primeira convocação, não houve quórum suficiente, impossibilitando a instalação da assembleia. Já na segunda assembleia, se fizeram presentes diversos credores, sendo efetivamente instalada. Os procuradores da Agravante, então, apresentaram uma proposta modificativa ao plano, no qual consistia, em síntese, na alteração das premissas 02, e 03.1 do PRJ originário; revogação da premissa 09 e inclusão de uma nova premissa, de número 14. Houve debates sobre o plano, alguns credores apresentaram propostas modificativas e, após a suspensão, praticamente todos presentes chegaram a um denominador comum. Posto à votação, o PRJ obteve aprovação por 100% (cem por cento) dos credores trabalhistas presentes, e 92,00% (noventa e dois por cento) dos credores quirografários, que sem sombra de dúvidas representava um número significativo. Após a juntada nos autos da ata da assembleia geral de credores pelo administrador judicial, o r. Juízo a quo ordenou a remessa do feito ao Ministério Público. O Parquet, por seu turno, de maneira louvável opinou pela homologação do plano de recuperação judicial nos moldes como havia sido aprovado pelos credores, uma vez que estes detêm autonomia para tal e a decisão tomada em AGC é soberana. Assim, em 21.06.2017 sobreveio a decisão que concedeu a recuperação judicial à Agravante. Dessa decisão, o credor Banco do Brasil opôs embargos de declaração que foram rejeitados, e, em seguida, interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento no 1009892-06.2018.811.0000, pugnando pela anulação da assembleia geral de credores e pela reformulação do plano de recuperação judicial da Agravante. O referido recurso fora provido, assim, o r. juízo recuperacional determinou a realização de novo prj e de nova agc. A assembleia fora realizada novamente e em 05.03.2020, o PRJ restou aprovado pela maioria dos credores (Doc. 09). Ato contínuo, em 10.12.2020, fora proferida nova decisão (ID 45572048) homologando o PRJ e concedendo a recuperação judicial da recuperanda (Doc. 03), contudo, o r. juízo a quo afastou algumas cláusulas primordiais para que a empresa possa cumprir o plano e se reerguer financeiramente. Portanto, o presente recurso tem o condão de reformar em parte a decisão guerreada (Doc. 03), para que o plano de recuperação judicial seja mantido da forma como apresentado pela Agravante e inclusive aprovado por uma quantidade notável de credores.”
Sustenta, ainda, pela possibilidade de extinção das garantias fidejussórias e reais em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores e vinculação de todos os credores ao plano de recuperação judicial, de forma que requer que “seja CONHECIDO e PROVIDO o Instrumental para reconhecer que as Premissas 04, 05 e 06 do Plano de Recuperação Judicial, devem ser mantidas em sua integralidade, eis que o plano previu a supressão de garantias dos coobrigados e extinção das ações em face destes, nos termos do artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005.”
É o breve relato. Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito pretendido ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No caso dos autos, a MMa. Juíza proferiu a decisão agravada sustentando, para tanto:
“3.2 – Da premissa de supressão de todas as garantias reais e fidejussórias – Premissa 04
No que concerne à supressão das garantias a premissa 04 foi redigida nos seguintes termos:
“Premissa 04: Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias reais e existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possa a recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto da sociedade quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano.” [10]
Cumpre ressaltar que tal medida não deve ser mantida com relação aos demais credores que não anuíram expressamente, a medida em que contraria expressa disposição legal contida no art. 49, § 1o, e no art. 59, ambos da LRE, merecendo o controle de legalidade nesse sentido.
Os citados dispositivos legais assim estabelecem:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”
“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”
Nota-se que a intenção do legislador foi ressalvar os efeitos da novação, à medida que mesmo operando a extinção da obrigação primitiva, dando origem a uma nova, buscou proteger as garantias, tornando-se ineficaz qualquer cláusula de extensão da novação.
A proteção às garantias também é enfatizada pelo artigo 49 da Lei 11.101/05, que não obstante estabeleça em seu caput que todos os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial preconiza em seu parágrafo primeiro que os credores “conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.
Em se tratando de direito disponível, nada obsta a liberação das garantias pelos credores que votem favoravelmente ao plano que contenha cláusula para este fim, não podendo, contudo, a cláusula de supressão da garantia atingir aqueles credores que não compareceram à assembleia, bem como aos que mesmo presentes abstiveram-se de votar, e principalmente, aos que votaram pela rejeição do plano.
No mesmo sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas"(REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. A Segunda Seção do STJ, em sede de recurso repetitivo, definiu a tese de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). 3. Agravo interno não provido. [11]
3.3 – Da extinção das ações/avais/fianças – Premissas 05 e 06
Vejamos o que diz o PRJ:
“Premissa 05: Após a aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra as recuperandas e/ou seus sócios e avalistas referentes aos créditos novados pelo plano.
Premissa 06: A aprovação do plano implica extinção de avais, fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas.”
Importante registrar que, uma vez concedida a recuperação judicial, as ações e execuções individuais movidas contra a recuperanda devem ser julgadas extintas em virtude da novação operada, sendo impossível prosseguir com as demandas individuais contra a empresa em recuperação judicial, mesmo nas hipóteses em que houver descumprimento das obrigações novadas, devendo o credor, valer-se de outros meios para obter seu crédito, previstos na Lei n.o 11.101/05, sendo certo que as ações de cobrança e execuções individuais não terão prosseguimento.
Essa é a interpretação do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. Agravo interno não provido.” [12]
Contudo, a novação não atinge os direitos creditórios detidos em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, por força do que dispõe os artigos 49, § 1o, e 50, da LRE, de sorte que o credor pode exercer tal direito.
Com efeito, deve ser retificada a cláusula de previsão automática de extinção de ações, de forma que a concessão da recuperação judicial atinja apenas as ações propostas contra a recuperanda, sem, contudo, produzir efeitos contra os direitos creditícios que os credores possuam em face dos coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”
Sobre o tema a Lei 11.101/2005 estabelece:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
(...)
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
(...)
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
(...)
Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.
Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.”
Assim, ao menos nessa fase processual, é de se entender que, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Transcrevo:
Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
Cito precedentes do STJ nesse sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).
De fato, tal medida não deve ser mantida quanto aos credores que não anuíram ao plano, de modo que INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intimem-se os credores/interessados e o administrador judicial para apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Comunique-se o juiz singular.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora